Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726304-59.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSA UMBELINA DE MOURA APELADO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por NEUSA UMBELINA DE MOURA (ID 18169449) contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília (ID 18169433 que, nos autos da ação anulatória proposta pela apelante em desfavor de CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO e de CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, julgou improcedentes os pedidos e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. A recorrente postulou, na oportunidade do recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, analisando os dados do processo de referência, percebe-se que, apesar de devidamente intimada a juntar documentos para comprovar a sua hipossuficiência financeira (ID 43985746), a autora deixou de apresentar a sua última Declaração de Imposto de Renda. Diante disso, o nobre Magistrado a quo realizou pesquisa no sistema INFOJUD para acesso à Declaração de Imposto de Renda dela e constatou que a autora aufere renda superior a quatro salários mínimos. É consabido que a assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. O art. 98 do Código de Processo Civil confere aos que assim se declaram a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. A simples declaração de hipossuficiência, por si só, não tem o condão de conferir ao declarante o benefício. Na espécie, conforme consulta ao sistema INFOJUD, a autora aufere duas rendas, recebendo mensalmente quatro vezes o salário mínimo nacional, demonstrando ter padrão de vida razoável e incompatível com a alegação de ser hipossuficiente. Assim, outra medida não há senão indeferir o pedido de gratuidade de justiça, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para realizar o pagamento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador